Tribunal: TJES
Processo: 5003154-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003154-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D. M. S.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que acolheu o pedido de exclusão de litisconsorte passivo, sob o fundamento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
2. Recurso interposto pelo autor, que sustenta a legitimidade da parte excluída da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a parte excluída da lide possui legitimidade passiva à luz das alegações deduzidas na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade ad causam deve ser aferida a partir das afirmações constantes da petição inicial, nos termos da teoria da asserção, sendo suficiente a pertinência subjetiva, em tese, da parte à relação jurídica descrita.
5. No caso concreto, a análise da causa de pedir e dos pedidos formulados revela que estes se referem exclusivamente a obrigações atribuídas à operadora de plano de saúde, sendo a empresa prestadora do serviço de saúde mera executora da cobertura contratada.
6. A exclusão da empresa prestadora do serviço de saúde do polo passivo está em consonância com a teoria da asserção, por não haver, em tese, vínculo jurídico direto com o objeto da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações contidas na petição inicial, nos termos da teoria da asserção. 2. A empresa prestadora do serviço de saúde não possui legitimidade passiva quando o pedido é direcionado exclusivamente à operadora do plano de saúde.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.276.484/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003154-68.2025.8.08.0000

AGVTE:
D. M. S.

AGVDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
D. M. S.
, eis que irresignado com a r. decisão de id nº 46064771 na origem que, nos autos de ação ordinária, acolheu o pedido de exclusão de litisconsorte passivo em razão de sua ilegitimidade.

Requer o agravante o provimento do recurso para a reforma da sentença recorrida, alegando, em breve síntese, que a parte excluída é legítima.

Pois bem.

A legitimidade
ad causam
consiste na pertinência subjetiva da demanda, isto é, na titularidade processual das partes em relação à lide, conforme narrado na petição inicial. Trata-se de requisito para a regularidade da relação processual, cuja análise, contudo, não demanda a comprovação imediata do direito alegado, mas apenas a verificação, em tese, da adequação das partes aos polos da relação jurídica discutida.

Nesse contexto, aplica-se a
teoria da asserção
, segundo a qual os pressupostos processuais — inclusive a legitimidade — são aferidos com base nas afirmações do autor na petição inicial. Essa abordagem impede que o juiz antecipe o exame do mérito sob o pretexto de ausência de legitimidade, garantindo o prosseguimento do feito sempre que, pelas alegações, for possível reconhecer a utilidade da tutela jurisdicional pretendida.

Na hipótese vertente, contudo, inobstante o recorrente sustente a legitimidade passiva da parte excluída da lide, verifico, da análise da exordial da ação originária, que a causa de pedir e os pedidos ali encartados referem-se
exclusivamente ao contrato mantido com a operadora de saúde
, de modo que o estabelecimento comercial “CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE LTDA”, que
tão somente presta o serviço de saúde que o autor/recorrente pretende que a operadora lhe disponibilize
, é parte flagrantemente ilegítima à luz da mencionada teoria da asserção.

Portanto, a r. decisão combatida não merece reparos.

Diante dessas considerações, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
fustigado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.